Tribunal: TJMT
Processo: 1035860-64.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035860-64.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HIGINO FERREIRA DE PINHO - CPF: 544.655.241-53 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA DE PISTOLA PULVERIZADORA PELA
INTERNET
– NÃO ENTREGA DO PRODUTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL –
PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM CONTRARRAZÕES –
PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – ENTREGA DO PRODUTO NÃO EFETUADA – CANCELAMENTO DO PEDIDO PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovente visando a restituição a título de dano material, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega. Não havendo a entrega do produto e nem solução administrativa para o caso, acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a inexigibilidade do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 4.000,00), em razão de falha na prestação do serviço consistente no fato de que não realizou a entrega do produto adquirido pelo consumidor, conforme dispositivo que cito:

Por fim, no que tange ao pedido de apresentação de documento, entendo que a medida cautelar é incompatível com o rito dos juizados especiais, posto que se trata de ação autônoma não prevista no Art. 3 da Lei 9099/99, por se tratar de rito especial.

1) DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para:

1)

DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança do débito de cartão de crédito no benefício previdenciário da Autora, determinando que a Reclamada suspenda os descontos, sob pena de multa fixa (não diária) que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), passível de majoração em ulterior decisão;

2)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento ao Reclamante de indenização por
danos morais
na importância de
R$ 4.000,00
(
quatro mil reais
), atualizados da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) pelo INPC, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Expeçam-se os ofícios pertinentes.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o caso se trata de
marketplace
, tendo atuado como empresa responsável pela plataforma eletrônica fornecendo serviços de
internet
para a usuária consumidora e a usuária vendedora (Olist).

Aduz que o produto em discussão foi objeto da relação de compra e venda feita pela empresa Olist e a parte autora, atuando a promovida em uma cadeia paralela de prestação de serviço.

Alega que não houve a mínima comprovação da existência de uma conduta omissiva ou comissiva, sendo necessária a demonstração do nexo causal e, portanto, inexistindo liame de casualidade entre o fato narrado e o dano suportado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, requerendo seja analisado o pedido de dano material para determinar a restituição no importe de R$ 195,61. Requereu, ainda, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões o promovente apresentou pedido de indenização por dano material, a fim de que seja determinada a restituição no importe de R$ 195,61 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora Recorrente.

DO MÉRITO

No caso, alega o promovente que realizou a compra de uma Pistola Pulverizadora Hammer 650a 110V, no site da promovida, pagando boleto no dia 11.08.2020, no valor de R$ 195,61 (cento e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), conforme comprovante de pagamento juntado.

Aduz que aguardou o prazo estipulado, mas o objeto não foi entregue, bem como a promovida não procedeu com qualquer justificativa acerca do atraso, oportunidade em que entrou em contato via e-mail e recebeu resposta com a informação de que a compra foi cancelada por falta do produto em estoque e que o reembolso seria realizado, conforme
print
apresentado na inicial.

Ocorre que o reembolso não ocorreu e também não foi mais possível realizar contato através do e-mail
atendimento@americanas.com
, posto que recebia como retorno somente a informação “mensagem bloqueada”, oportunidade em que procurou o Procon (FA n. 51.001.002.20-0009080) para resolver o impasse de maneira administrativa, o que também não foi possível.

A promovida, em contestação, se limitou a alegar a inexistência de conduta ilícita e que a venda foi realizada por outra empresa, não informando o motivo de cancelamento da compra e nem mesmo comprovando o reembolso do valor pago pelo promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, posto que a falha na prestação do serviço restou caracterizada nos autos.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Descabe a alegação feita em recurso pela promovida de que atuou somente como responsável pela plataforma eletrônica, posto que nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço.

Diante da compra do produto pelo consumidor, faz ele jus à sua entrega, e, no caso, além de não ocorrer a entrega também não houve o reembolso do valor a fim de solucionar o impasse na esfera administrativa e minimizar os prejuízos do consumidor, de modo que acertada a sentença que a condenou a empresa ao pagamento de indenização a título de danos morais.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral nenhum reparo a ser feito, devendo ser mantido porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao valor pago pelo promovente, embora a sentença tenha determinado tão somente a inexigibilidade da cobrança, vejo que houve manifestação da promovida no Id. 86269597 informando que realizou a restituição.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021